Tribunal: TJDFT
Processo: 0700401-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700401-83.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME PATRICK FERNANDES DE ARAUJO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUILHERME PATRICK FERNANDES DE ARAUJO contra decisão de ID 118228583, proferida em mandado de segurança impetrado contra ato coator praticado pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que o edital n. 1 – TCE/SC, de 9/11/2021, incorre em excesso de formalismo, ao exigir a Classificação Internacional de Funcionalidade; que essa classificação não se configura como fator hábil para comprovar a deficiência, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência; que apresentou laudos médicos comprobatórios de sua deficiência, não se justificando o indeferimento de sua participação na condição de deficiente; que a ausência do código CIF ocorreu por erro alheio à sua vontade. Requer, liminarmente, a anulação da decisão administrativa que indeferiu sua participação na condição de deficiente físico, com a inclusão de seu nome entre os candidatos habilitados que se declararam pessoas com deficiência no ato da inscrição preliminar, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 34273314). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Na hipótese, o agravante reconhece que deixou de cumprir integralmente as regras editalícias para concorrer às vagas destinadas a candidatos que se declaram com deficiência. Todavia, afirma que a exigência configura excesso de formalismo. De fato, ao preencher o modelo de laudo fornecido pela banca examinadora (ID da origem 117881260), o candidato deixou em branco o campo referente à indicação da Classificação Internacional de Funcionalidade – CIF, descumprindo a determinação contida no item 5.2.1. do edital (ID de origem 117881247), resumindo-se a completar o formulário por ocasião da interposição do recurso administrativo. Nesse contexto, autorizar a admissão tardia de documentos por parte de candidato específico configura, prima facie, violação ao princípio da isonomia. Cabe ressaltar que, nas informações prestadas (ID de origem 120810292), a autoridade coatora declarou que a exigência prevista no edital não configura excesso de formalismo, mas decorre de instrumento normativo do Estado de Santa Catarina: Nesse ponto, merece destaque o inciso IV, do artigo 4o do Decreto n.o 2.874, de 15 de dezembro de 2009, o qual estabelece expressamente que as pessoas com deficiência devem apresentar, no ato da inscrição, laudo atestando a espécie e o grau ou nível, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID e Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF, bem como a provável causa da necessidade especial e a caracterização das anomalias impeditivas ao exercício regular dos cargos. Leia-se: [...] “Art. 4o Os editais de concursos públicos deverão conter: I - o número de vagas existentes, bem como o total correspondente à reserva destinada às pessoas com deficiência, por cargo; II - as atribuições e tarefas essenciais dos cargos; III - previsão de adaptação das provas, do curso de formação e do estágio probatório, conforme a necessidade especial do candidato; e IV - exigência de apresentação, pelo candidato com deficiência, no ato da inscrição, de laudo atestando a espécie e o grau ou nível, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID e Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF, bem como a provável causa da necessidade especial e a caracterização das anomalias impeditivas ao exercício regular dos Cargos”. [...]. (Grifou-se). Em precedente desta e. Corte, destacou-se que “apesar de constar nos autos o laudo médico que deveria ter sido corretamente enviado à banca examinadora e de ter ocorrido um aparente equívoco do apelante no ato de solicitação da inscrição, não se pode permitir que este conste na lista dos candidatos às vagas destinadas aos portadores de deficiência, pois isso importaria em tratamento diferenciado em relação aos demais participantes do certame que enviaram seus documentos no prazo devido, e, consequentemente, em violação ao princípio da isonomia.” (Acórdão 1271830, 07021023020208070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020). Ante a ausência dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido liminar. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 13 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora